Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar quanto aos pedidos do SINDIRETA (ID: 20885910). I. Brasília, 11 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador